Tribunal: TJDFT
Processo: 0740280-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740280-05.2020.8.07.0000 Agravante(s) BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Agravado(s) VIVIANE JOSE PEREIRA e ADAUTO ANTONIO DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 70936083 do processo de referência), nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido em seu desfavor por Viviane José Pereira e Adauto Antônio de Oliveira, processo n. 0711020-74.2020.8.07.0001, parcialmente acolhedora da impugnação apresentada pela agravante/executada (Id 69526124 do processo de referência) aos cálculos elaborados pela d. contadoria judicial (Id 68770771 do processo de referência), apenas para determinar a retificação do termo final de incidência da correção monetária para o mês 5/2020. No juízo de origem (Id 61209630 do processo de referência), os exequentes/agravados requereram cumprimento provisório de sentença em desfavor da executada/agravante, objetivando o recebimento do valor de R$ 73.402,60 (setenta e três mil quatrocentos e dois reais e sessenta centavos), referente à condenação havida na ação de conhecimento em que se discutiu o inadimplemento contratual da executada relativo à obrigação de entrega, no prazo, de imóvel adquirido na planta, processo originário n. 0006438-14.2016.8.07.0001. Naquele processo, diversas planilhas de cálculos foram elaboradas pela Contadoria Judicial e contra elas a executada/agravante apresentou impugnação nos Ids 63757424; 65714106; 68460714 e 69526124. Na impugnação aos cálculos oficiais em questão (Id 69526124 do processo de referência), que se fundamenta em excesso de execução, a executada alega que: a) os juros de mora devem ser de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação em 5/9/2015 até a data da entrega do imóvel em 9/5/2017, mas devem ser fracionados para incidirem pro rata die no último mês (maio/2017); b) a base de cálculo da multa de 2% (dois por cento) deve incidir sobre o valor atualizado do imóvel previsto no contrato, porém uma única vez e não mês a mês; c) o termo final da correção monetária e dos juros de mora deve coincidir, aplicando-se, portanto, de 5/9/2015 até 9/5/2017, de modo que o percentual de 2% deve ser atualizado em continuação, e, por fim, d) os consectários previstos no §1o do art. 523 do CPC não devem incidir no caso, porque apresentou, de forma tempestiva, a apólice de seguro garantia prevista no §2o do art. 835 do CPC, exatamente para afastar a multa e os honorários advocatícios, cada um fixado em 10% (dez por cento). A agravante/executada requereu o refazimento dos cálculos pela Contadoria Judicial de acordo com aquelas balizas. Na decisão recorrida, o magistrado fixou como pontos centrais da insurgência: i) os juros de mora no tocante ao fracionamento com relação ao último mês de incidência (5/2017); ii) a multa de 2% objeto da execução, que não teria obedecido o disposto na sentença em execução quanto à forma de incidência; iii) o período sobre o qual deve incidir a correção monetária; e, por fim, iv) a incidência dos consectários legais previstos no art. 523. §1o do CPC. Foi acolhida tão somente a irresignação pertinente à atualização monetária dos cálculos, para que o termo final seja observado no mês 5/2020 e não 6/2020, porque aquela é a data do efetivo depósito (ID 63757428 do processo de referência). Em razões recursais (Id 19668789), a agravante/executada aponta como agravada a decisão de Id 70936083 e indica como temas da insurgência as “inconsistências alegadas quanto à aplicação dos juros de mora, da incidência da multa, e dos consectários legais previstos no art. 523, §1o”. Em relação aos juros de mora, alega equívoco da Contadoria, pois o percentual correto a ser aplicado seria de 20,13% (vinte vírgula treze por cento), porque a hipótese é de fracionamento dos juros, haja vista a mora não haver contemplado o mês inteiro de maio de 2017. Insurge-se também contra a multa de 2% (dois por cento). Sustenta a incidência sobre o valor atualizado do imóvel previsto no contrato de promessa de compra e venda, conforme decidido na fase cognitiva do processo, uma única vez, e não mês a mês, como foi considerado pela Contadoria, sem demonstração da base de cálculo dessa multa e muito menos do percentual aplicado. Aduz ser o período de incidência da correção monetária o mesmo adotado para os juros de mora, tendo em vista a clareza da sentença ao definir o período de 5/9/2015 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel ocorrida em 9/5/2017. Afirma não incidirem as penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC (multa e honorários de execução), porque a impugnação prevista no art. 525 do CPC prescinde de garantia do juízo, pois o direito de impugnar o cumprimento de sentença independe de qualquer pagamento. Aduz, ainda, haver apresentado tempestivamente , na forma do art. 523 do CPC, apólice de seguro garantia referente ao valor total pleiteado pelos exequentes/agravados, acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos do art. 835, § 2o do CPC, não com o intuito de garantir o juízo para apresentar impugnação, porque diz tal instituto não foi contemplado no novo Código de Processo Civil, mas, exatamente, para assegurar a não incidência de multa e de honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Fala contra a não aceitação, pelo juízo, da referida garantia e ataca a manutenção da penalidade de 20% derivada da aplicação do art. 523, § 1o, do CPC, propiciadora de enriquecimento sem causa dos exequentes/agravados, segundo a agravante. Anota haver considerado a planilha de cálculos apresentada pela Contadoria valores diferentes para a multa de 10% sobre o valor da execução e para os honorários de 10% sobre o valor da execução, porque, na quantificação dos honorários advocatícios, incluiu o montante da multa na base de cálculo. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em ordem a suspender os efeitos da decisão agravada. Sustenta estar na iminência de sofrer prejuízo, porque os valores apurados são maiores que os efetivamente devidos. Por isso, conclui pelo reconhecimento do excesso de execução. De acordo com a agravante/executada, há “manifesta possibilidade de um grave dano indelével à Agravante e à revelia dos ditames legais e jurisprudenciais. De se notar, portanto, que a medida pretendida possui caráter acautelatório, visando resguardar direitos da Agravante, e garantir segurança jurídica. Logo, o periculum in mora é inquestionável! Desse modo, devidamente consubstanciado está o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não havendo dúvidas acerca da necessária concessão do efeito suspensivo” No mérito, pede conhecimento e provimento do recurso, a fim de confirmar a medida liminar, com consequente reforma da decisão agravada, em ordem a reconhecer o apontado excesso de execução. Subsidiariamente, pede a remessa dos autos novamente à Contadoria Judicial, para serem realizados novos cálculos, desta vez de acordo com os parâmetros por ela apresentados. A executada recolheu o preparo recursal (Id 19670917). Posteriormente à interposição do agravo de instrumento, sobreveio nova decisão (Id 72007197 do processo de referência), em que o juiz homologou os cálculos juntados no Id 71149596, fixados em R$ 110.661,19 (cento e dez mil seiscentos e sessenta e um reais e dezenove centavos). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da liminar pleiteada. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, os requisitos estão evidenciados. Como visto, os temas devolvidos no recurso se associam: i) aos juros de mora no tocante ao fracionamento com relação ao último mês de incidência (5/2017); ii) à multa de 2% objeto da execução, que não teria obedecido o disposto no título executivo judicial quanto à forma de incidência; iii) ao período sobre o qual deve incidir a correção monetária; e, por fim, iv) à incidência dos consectários legais previstos no art. 523. §1o do CPC. Originariamente, os exequentes propuseram ação de conhecimento em desfavor da executada, em que se discutiu o inadimplemento contratual relativo à obrigação de entrega, no prazo, de imóvel adquirido na planta (processo originário n. 0006438-14.2016.8.07.0001). O imóvel está localizado à Rua Copaíba, Lote 1, Bloco A, Torre DF, Sala n. 403, no empreendimento denominado DF Century Plaza, em Águas Claras. Os exequentes/agravados requereram o cumprimento provisório da sentença em desfavor da executada/agravante, em vista de satisfazer o quanto definido na fase cognitiva do processo, cujo dispositivo está assim redigido (Id 61209630, p. 4, do processo de referência): “(...) Desse modo, dou provimento aos embargos opostos, corrigindo o dispositivo da sentença para passar a constar: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a efetuar o pagamento de multa de 2% em parcela única e juros de mora, estes de 1o ao mês, ambos calculados sobre o valor do débito atualizado previsto no contrato (ID 18416845), contado de 05/09/2015 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel.(...) Anoto que essa conclusão consta da sentença proferida em embargos de declaração opostos à sentença originária, que, apesar de recorrida, por ambas as partes, não foi modificada na instância recursal. Os autos demonstram haver intenso debate acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria judicial, seguidas vezes impugnados pela executada/agravante. Os pontos de discordância serão individualmente analisados nesta oportunidade. 1. Dos juros de mora No tocante aos juros de mora, no cálculo apresentado no Id 68770771, p. 2, do processo de referência, verifico terem sido contados os juros foram da data da citação em 5/9/2015 no processo originário até o dia 9/5/2017. Foi considerado, no cálculo, inclusive, o fracionamento proporcional dos juros de mora pretendido pela executada/agravante. Por essa razão, o pleito recursal, neste ponto, a rigor, não preenche o pressuposto do interesse recursal, porque efetivamente contemplado. 2. Da multa de 2% Em relação à multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, no valor aproximado de R$ 218.120,00 (duzentos e dezoito mil cento e vinte reais), verifico a conta haver obedecido rigorosamente o período definido título executivo judicial em execução, qual seja, de 5/9/2015 (citação) até o dia 9/5/2017 (entrega das chaves). A executada/agravante, porém, insiste haver excesso de execução, porque a multa não foi aplicada sobre a base de cálculo uma única vez, conforme definido no título judicial exequendo, mas sim mês a mês, com apuração do valor de R$ 2.181,20 em cada incidência. Essa constatação, realmente, permite com facilidade o reconhecimento do alegado excesso de execução na memória de cálculo elaborada pelos agravados/exequentes (Id 63757432 do processo de referência), porque o título em execução é por demais claro quanto à incidência daquela multa uma única vez e não mensalmente. No entanto, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial não traz o excesso apontado, conforme se verifica do documento catalogado no Id 68770771 do processo de referência. Ademais, como bem ressaltou o i. juiz na decisão agravada: “Com relação à multa de 2%, não vislumbro equívocos nos cálculos apresentados. O executado, a despeito disso, aduz que a Contadoria não demonstrou a base de cálculo ou o percentual aplicado. Observa-se, entretanto, que a Contadoria dispôs de forma clara quais foram os parâmetros utilizados, os quais transcrevo: "MULTA 2% sobre o valor do contrato-valor monetário (Principal Corrigido: R$ 5.318,29/Juros: R$ 2.712,33), De R$ 4.362,40 c. c.m. de 05/09/2015 até 30/06/2020 com juros de 1,0000% a.m. desde 05/2016" (ID 68770771, p. 1).” A insistência da agravante, nesse particular, não se sustenta, porque o juízo acolheu a planilha elaborada pela Contadoria Judicial e não a exibida pelos exequentes/agravados, conforme se observa da decisão agravada. 3. Do período da correção monetária A executada insiste que o período de incidência da correção monetária deve ser o mesmo adotado para os juros de mora, tendo em vista a sentença ter sido clara ao definir o interregno de 5/9/2015 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel, ocorrida em 9/5/2017. Nesse ponto, basta, novamente, a análise da planilha de Id 68770771, p. 2, do processo de referência, para verificar coincidir a correção monetária com o período adotado para os juros e para a multa referidos acima, isto é, 5/9/2015 a 9/5/2017. 4. Da incidência dos consectários do art. 523, § 1o, do CPC e da garantia do art. 835, § 2o, do CPC. Na mesma planilha catalogada no Id 68770771, p. 2, do processo de referência, verifico a aplicação de honorários da execução, bem como da multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC[4]. Incontroverso, porém, ter a executada/agravante, exatamente para evitar a incidência desses consectários legais, apresentado apólice de seguro garantia referente ao valor inicialmente pleiteado pelos exequentes/agravados, pouco mais de setenta mil reais, acrescido de 30%, nos moldes do § 2o do art. 835[5] do Código de Processo Civil (Id 63757428 do processo de referência). O fundamento adotado na decisão para permitir a incidência desses consectários foi não consistir em pagamento a garantia oferecida pela agravante/executada. Por essa razão, dito seguro não inibiu a aplicação dos honorários advocatícios de 10% e da multa de 10%, ambos sobre o valor da execução. Considero acertada a decisão ao preservar a inclusão dos consectários do art. 523, § 1o, do CPC no cálculo do valor exigido pelos agravados/exequentes, porque a agravante/executada, ao ser intimada para efetuar o pagamento voluntário da dívida, mesmo com a advertência de, se não o fizer no prazo assinalado de 15 (quinze) dias úteis, ao débito seriam acrescidas a multa de 10% (dez por cento) e haveria a fixação de honorários advocatícios para essa fase satisfativa, também de 10% (dez por cento) da dívida atualizada, não o efetuou e ainda apresentou impugnação no curso daquele prazo (Ids 61236289 e 63757415 do processo de referência). A oferta de seguro garantia juntamente com a impugnação açodadamente apresentada, porquanto o prazo para esse manifestação defensiva somente começaria a fluir com o esgotamento daquele assinalado para o pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 525, caput[6], do CPC, permite considerar o desinteresse da agravante pelo adimplemento espontâneo da obrigação excutida. Conveniente lembrar ser restrito o objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, apenas em relação às matérias destacadas nos incisos I a VII do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil. A agravante arguiu excesso de execução, com fundamento na previsão do inciso V, do mencionado dispositivo legal, em relação a cada uma das questões controvertidas (juros de mora, correção monetária e multa), mas não efetuou o depósito do valor por ela apontado como incontroverso na memória de cálculo exibida (Id 63757432 do processo de referência), embora estivesse no prazo para o fazer voluntariamente. É de se considerar a resistência oferecida ao cumprimento provisório de sentença pela agravante/executada como comportamento contrário ao adimplemento voluntário da obrigação excutida. O comportamento se mostra contraditório e distante da boa-fé. Nessa perspectiva, a oferta de seguro garantia com a finalidade exclusiva de afastar a incidência da multa de 10% sobre o débito atualizado e a fixação dos honorários advocatícios de 10% do montante da dívida excutida corrigida monetariamente, aplicáveis em conformidade com a regra do art. 523, § 1o, do CPC, não se sustenta. Não convence a alegação da agravante/executada de oferta do seguro garantia como meio para se assegurar o processamento da execução com a menor onerosidade, na forma do art. 805 do CPC[7]. O seguro fiança tem a finalidade de evitar a constrição judicial sobre dinheiro ou de a substituir, enquanto pender discussão sobre a dívida excutida. Essa é a inteligência do art. 835, § 2o, do CPC[8]. Concretamente, isso não se revela possível, porque a dívida está materializada em título executivo judicial, e as matérias passíveis de revelar excesso de execução foram rechaçadas monocraticamente pela relatora do agravo em recurso especial interposto pela agravante/executada contra a decisão negatória de seguimento ao recuso especial praticada pelo Presidente deste c. Tribunal de Justiça. Ademais, o meio oferecido pela recorrente não garante o juízo no cumprimento provisório de sentença instaurado, porquanto, a teor da disposição expressa da cláusula 1.2 da apólice, o seguro garante apenas a condenação judicial transitada em julgado e apenas em relação ao valor devido ao segurado, sem inclusão de custas processuais e honorários advocatícios (Id 63757428 do processo de referência). Como o cumprimento de sentença ainda se processa provisoriamente e há exigibilidade da verba honorária sucumbencial e despesas processuais em que a agravante ficou condenada no pronunciamento judicial exequendo, é de fácil percepção a falta de cobertura pela apólice do seguro garantia. Nesse contexto, não se sustenta a assertiva da agravante de haver oferecido garantia ao juízo do débito por ela considerado devido e sem o pagamento voluntário da dívida, necessariamente devem incidir a multa de 10% do débito e honorários advocatícios de sucumbência de 10% da dívida para essa nova fase processual. Confira-se o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, adiante resumido em sua ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCELADO DO QUANTUM EXEQUENDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 523 DO NOVO CPC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Há existência "de norma expressa no CPC/2015, a exemplo do CPC/1973, conferindo ao vencedor (provisório) da demanda o direito de promover a execução provisória da sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/2015)" - (AgInt na PET no AREsp 1.057.682/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceiro, julgado em 3/10/2017, DJe 19/10/2017). 2. Conforme entendimento do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu, no caso, ante a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1822625/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 13/05/2020) Neste Tribunal, destaco julgado da e. 1a Turma Cível em sentido conforme ao do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. OFENSA. NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE CARTA FIANÇA. INTENÇÃO DE QUITAR A OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE IMPUGNAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 520, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A perda do objeto ocorre quando um fato posterior ao ajuizamento da ação, ou interposição do recurso, impede que se constitua a situação jurídica pretendida, portanto, acontece o desaparecimento do interesse, uma vez que a parte não pode mais extrair utilidade alguma da medida processual pendente de julgamento. 2. Evidenciado que a decisão prolatada nos autos de origem não guarda similitude com o mérito recursal, bem como a utilidade do pronunciamento judicial ao recorrente, não há que se falar em perda do objeto. Preliminar rejeitada. 3. O artigo 835 do CPC elenca a penhora de dinheiro em espécie em primeiro lugar na ordem de preferência legal, devendo ser preservada com a finalidade de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere. 3.1. A substituição da penhora de dinheiro por carta de fiança configura uma medida de exceção, somente podendo ser admitida nos casos em que o devedor comprove que a medida lhe será menos onerosa, além de não trazer prejuízos ao credor, o que não ocorreu no caso concreto. Precedentes. 4. Apresentado o seguro garantia sem a expressa intenção de impugnar o cumprimento provisório de sentença, resta presumida a intenção de pagar o débito por parte do devedor, estando a possibilidade de discussão do quantum debeatur acobertada pelo manto da preclusão lógica, que proíbe a parte praticar ato incompatível com outro, que também queria praticar. 5. A apresentação de seguro garantia não se equipara ao cumprimento voluntário da obrigação, devendo incidir sobre o valor do débito a multa e honorários constantes do artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes. 6. Preliminar de falta de perda do objeto rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1213097, 07082678420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado muito menos a possibilidade de provimento do recurso, porque estão corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial acerca dos correção monetária, juros de mora, multa contratual e a inclusão dos encargos estabelecidos pelo art. 523, § 1o, do CPC, de modo a não ser possível o acolhimento de excesso de execução. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de antecipar liminarmente a tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. [5] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. [6] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [7] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [8] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.